Tribunal: TJMT
Processo: 1050459-08.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050459-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MARCELLUS AQUINO - CPF: 007.934.131-41 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), THIAGO MARCELLUS AQUINO - CPF: 007.934.131-41 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1050459-08.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

THIAGO MARCELLUS AQUINO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

THIAGO MARCELLUS AQUINO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/05/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR JUNTADO EM OUTRA DEMANDA – VALOR DEVIDO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PRÉVIO DO DÉBITO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acusa, o consumidor, tantas outras demandas envolvendo o mesmo assunto – cobrança de energia acima da média de consumo -, sendo que em uma delas, a concessionária comprova que o medidor então instalado na unidade correspondente foi periciado e aprovado pelo INMETRO.

Soma-se ainda que não há nenhuma prova de que o consumidor tenha, de fato, contestado a dívida sub judice, específica e previamente, o que afasta qualquer ato ilícito por parte da ENERGISA, quanto ao ato de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Recurso do consumidor conhecido e improvido.

Recurso da Reclamada conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da

parte reclamante junto a parte reclamada (valor de
R$ 564,24 quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos, contrato 0001196041202006
);

B) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

C) condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (17/11/2020, ID 46589553) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

D) indeferir
o pedido de litigância de má-fé;

E) indeferir o pedido contraposto; e

F) retificar o polo passivo da demanda, passando a constar a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e não ENERGISA/SA, diante do erro na grafia cadastrada pela parte reclamada.

A parte Recorrente ENERGISA requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial, com a condenação da parte autora em litigância de má-fé.

A parte Recorrente THIAGO requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para majorar a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética ventilada pela Reclamada, não havendo qualquer vício no recurso interposto pela parte Reclamante que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência do débito inerente à fatura de junho de 2020, no valor de R$ 564,24, requerendo o seu refaturamento, bem como indenização por danos morais decorrente da inclusão de referido débito nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz o autor que, em maio de 2019, sua unidade acusou abrupto aumento de consumo, não condizente com sua média e real utilização dos serviços, ingressando, assim, desde então, com demandas judiciais, onde então questiona as faturas a ele enviadas.

Em consulta ao sistema PJE, verifico que, ao todo, o autor já soma 10 (dez) distintas ações em face da Reclamada.

Pois bem. De fato, observo que, a partir de maio de 2019, a unidade de consumo do autor registrou considerável aumento, este permanecido até o mês de outubro de 2020.

Ocorre que, dentre as demandas então distribuídas pelo autor, verifico que, no Feito nº 1024314-86.2020.8.11.0041, a concessionária comprovou que o medidor então instalado na unidade de consumo correspondente foi periciado, sendo ao final APROVADO pelo laudo do INMETRO datado em 20/09/2019.

Logo, verifico que a improcedência da ação é medida que se impõe no presente caso, pois eventual irregularidade do medidor restou por afastada na medida em que foi realizada perícia no mesmo, sendo emitido um laudo de verificação metrológica, o qual foi emitido pelo
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT
, órgão certificado pelo
INMETRO
.

Saliento que, para a realização da perícia, o medidor é substituído, sendo que mesmo com a troca, o consumo da unidade permaneceu elevado, corroborando, assim, com a improcedência da demanda.

Assim, tenho que o débito se mostra devido.

Quanto ao apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, saliento que o autor não comprovou qualquer questionamento prévio e específico sobre a fatura em questão, não incorrendo, assim, a concessionária em qualquer ilicitude, vez que, com a mora do autor, seu apontamento se deu em exercício regular do direito.

Portanto, ausente o ato ilícito, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, tenho pela sua inexistência. O simples insucesso da demanda não tem o condão de ensejar em condenação em face do autor a este título, notadamente quando não há por este qualquer alteração da realidade fática.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente THIAGO e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ENERGISA
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência, condeno o consumidor EDMILSON ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022